Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. IDENTIDADE DE CREDORES E DEVEDORES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O executado, ora agravante, insurge-se contra a condenação à verba sucumbencial em virtude de ser vencedor do processo e de não ter auferido valores até o momento. Ademais, entende que é possível a compensação dos valores devidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade da cobrança de honorários advocatícios pela Defensoria Pública em virtude da parcial procedência da demanda em favor do agravante; e (ii) a possibilidade de compensação dos honorários devidos com valores a serem recebidos pelo agravante.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença é vinculado ao título judicial, não se admitindo rediscussão do mérito da decisão já acobertada pela coisa julgada.
4. A compensação de honorários advocatícios de sucumbência é vedada, pois, conforme disposto no art. 85, §14, do CPC, trata-se de verba pertencente ao advogado, e não ao demandante condenado a pagar quantia ao agravante. Assim, ausente a identidade de credores e devedores, não prospera arguir a compensação.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, é vedada a compensação de honorários advocatícios de sucumbência com os valores que o devedor tem a receber da outra parte em razão do provimento parcial da ação. 2. O princípio da fidelidade ao título impede a rediscussão do mérito do título exequendo já coberto pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 14 e 525.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1842880, 07490152220238070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 4/4/2024; TJDFT, Acórdão 1820478, 07530035120238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024.